Tribunal: TJSP
Processo: 1536285-75.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, devido ao cancelamento administrativo do crédito tributário, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no 6830/80.
II. Questão em Discussão - A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, devido ao cancelamento administrativo do crédito tributário, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no 6830/80.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se o Município deve ser condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário.
III. Razões de Decidir - Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais. O artigo 26 da Lei Federal no 6.830/80 não afasta o arbitramento de honorários advocatícios. Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre a parte que deu causa à propositura da ação. A fixação de honorários por equidade é cabível em casos de extinção da execução fiscal por desistência. Fixação em R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/80, art. 26. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3o e 8o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 14/08/2012. STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 07/06/2022.